Tribunal: TJMT
Processo: 0025224-25.2019.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
0025224-25.2019.8.11.0055

CLASSE:

A
PELAÇÃO CÍVEL
(
198
)

ASSUNTO:
[
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
]

RELATOR
:

EXM
O
. SR
.

DES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. D
R
. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR]

PARTE(S):

[RIVELINO DE BARROS LOBO - CPF: 767.565.301-78 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), ICARO DJEISON DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 062.859.401-18 (APELANTE), JOSELIAS INACIO PEDROSA - CPF: 310.465.681-91 (APELADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ROSA MARIA GOMES PEDROSA - CPF: 775.431.901-25 (APELADO), REINALDO PRESTES NETO - CPF: 261.061.238-96 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA GOMES PEDROSA - CPF: 775.431.901-25 (TERCEIRO INTERESSADO), RIVELINO DE BARROS LOBO - CPF: 767.565.301-78 (APELADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ICARO DJEISON DE OLIVEIRA LOBO - CPF: 062.859.401-18 (APELADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JOSELIAS INACIO PEDROSA - CPF: 310.465.681-91 (APELANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS

PARCIALMENTE PROVIDOS,
POR UNANIMIDAD
E
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DE AMBOS OS PEDIDOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 17 de dezembro de 2018, no qual o apelante, prestador de serviços de guincho, sofreu amputação traumática do membro inferior direito, traumatismo craniano, perda da visão e invalidez permanente total, após ser atingido por veículo que colidiu na traseira de automóvel arremessado contra o guincho. A sentença também julgou improcedente a reconvenção que pleiteava indenização pelos danos no veículo do réu. O apelado interpôs recurso adesivo requerendo a procedência da reconvenção.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da proprietária do veículo que não conduzia o automóvel no momento do acidente; (
ii
) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide ou por deficiência na fundamentação; (
iii
) estabelecer se restou comprovada a culpa do condutor da caminhonete pela colisão ou se houve culpa concorrente; (
iv
) determinar se a ausência de sinalização do guincho configura culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (v) determinar se há prova suficiente do dano material pleiteado na reconvenção e em que proporção deve ser ressarcido.

III. Razões de decidir

3. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.

4. O julgamento antecipado da lide está autorizado quando o magistrado entende que a matéria controvertida está suficientemente esclarecida pelas provas constantes dos autos, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, avaliar sua necessidade e utilidade, não havendo cerceamento de defesa no caso concreto.

5. O Laudo Oficial de Criminalística apontou como causas prováveis do acidente a percepção tardia, ação tardia ou velocidade incompatível do condutor da caminhonete, elementos que demonstram a presença de conduta negligente e imprudente, configurando culpa do condutor.

6. A ausência de marcas de frenagem na via constitui prova material de que não houve tentativa eficaz de parar o veículo antes do impacto, demonstrando percepção tardia ou desatenção do condutor, configurando negligência.

7. O veículo que trafegava imediatamente à frente da caminhonete, sob as mesmas condições de visibilidade, conseguiu perceber o obstáculo e parar com segurança, demonstrando que o acidente era evitável e que a visibilidade existia, afastando a tese de inevitabilidade.

8. A violência do impacto, com destruição de dois veículos, acionamento de airbags, arremesso de automóvel por 35 metros e amputação traumática da vítima, evidencia velocidade incompatível com a prudência exigida nas circunstâncias do caso.

9. A ausência de sinalização adequada do veículo de guincho, em violação ao artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro e à Resolução CONTRAN 36/1998, constitui fator concorrente para o acidente, ainda que o
guincheiro
tivesse acabado de estacionar, pois cria situação de risco para os demais usuários da via.

10. Configura-se culpa concorrente quando tanto o condutor do veículo quanto o
guincheiro
contribuem, por condutas culposas, para a ocorrência do acidente, devendo a responsabilidade ser repartida proporcionalmente ao grau de culpa de cada parte.

11. A culpa do condutor da caminhonete é preponderante, fixada em 70%, considerando que outro veículo conseguiu parar com segurança, a ausência de marcas de frenagem, a violência do impacto e o descumprimento do dever de guardar distância de segurança, enquanto a culpa do
guincheiro
é secundária, fixada em 30%, pela ausência de sinalização adequada.

12. Os danos materiais emergentes estão comprovados por notas fiscais e recibos que demonstram despesas com cirurgias, medicamentos e tratamentos, devendo ser ressarcidos na proporção de 70% pelo condutor da caminhonete, com correção monetária e juros de mora.

13. A incapacidade laboral total e permanente está comprovada por perícia médica judicial, ensejando o direito ao recebimento de pensão mensal vitalícia na proporção de 70%, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.

14. O dano moral decorre naturalmente da amputação traumática, cirurgias cranianas, perda da visão e invalidez permanente, configurando lesão de altíssima gravidade que justifica indenização de R$70.000,00 (setenta mil reais), considerando a culpa concorrente.

15. A amputação de membro inferior constitui dano estético de grau elevado, com repercussões significativas na vida da vítima, sendo cumulável com o dano moral conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, fixado em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), considerando a culpa concorrente.

16. A reconvenção merece procedência parcial, pois o
guincheiro
deve responder proporcionalmente pelos danos causados ao veículo do apelado na proporção de 30%, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante comprovação documental do efetivo desembolso.

17. A indenização por dano material exige prova inequívoca do prejuízo efetivamente suportado, não bastando orçamentos ou estimativas, devendo as perdas e danos
ser
certas e atuais, razão pela qual o valor da reconvenção será apurado em liquidação.

IV. Dispositivo e tese

18. Recurso de apelação principal parcialmente provido. Recurso de apelação adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor. 2. Configura-se culpa concorrente quando tanto o condutor do veículo quanto o
guincheiro
contribuem, por condutas culposas, para a ocorrência do acidente de trânsito, devendo a responsabilidade ser repartida proporcionalmente ao grau de culpa de cada parte. 3. A ausência de sinalização adequada do veículo de guincho, em violação ao artigo 46 do Código de Trânsito Brasileiro, constitui fator concorrente para o acidente, ainda que não seja a causa exclusiva. 4. A ausência de marcas de frenagem, a violência do impacto e o fato de outro veículo ter conseguido parar com segurança nas mesmas condições de visibilidade constituem provas materiais de percepção tardia, desatenção ou velocidade incompatível do condutor. 5. Na culpa concorrente, a responsabilidade é repartida proporcionalmente ao grau de culpa de cada parte, devendo ser considerada a preponderância da conduta de quem tinha maior dever de cuidado. 6. A indenização por dano material exige prova inequívoca do prejuízo efetivamente suportado, não bastando orçamentos, estimativas ou documentos genéricos. 7. O reconhecimento da culpa concorrente não afasta o direito à indenização por danos morais e estéticos, mas implica redução proporcional do quantum indenizatório."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 402, 927, 949 e 950; CTB,
arts
. 29, II, e 46; CPC,
arts
. 355, I, 370 e 489, §1º, IV; Resolução CONTRAN n.º 36/1998.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 387/STJ.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
RIVELINO DE BARROS LOBO
e
ÍCARO DJEISON DE OLIVEIRA LOBO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 17/12/2018.

O apelado
JOSELIAS INÁCIO PEDROSA
interpôs recurso de apelação adesivo (id 219872238) contra o capítulo da sentença que julgou improcedente a reconvenção por ele apresentada.

Segundo a narrativa inicial, o apelante Rivelino, prestador de serviços de guincho, foi chamado para remover veículo sinistrado na estrada de acesso à MT-339, conhecida como "Estrada do Calcário". Após estacionar o caminhão e iniciar os preparativos, um veículo VW/Voyage que transitava pelo local reduziu a velocidade e foi violentamente abalroado na traseira pela caminhonete conduzida por
Joselias
Inácio Pedrosa, sendo arremessado contra o guincho e atingindo diretamente Rivelino. O impacto ocasionou lesões gravíssimas, com amputação traumática do membro inferior direito, traumatismo craniano, perda da visão e invalidez permanente total.

Os apelantes pleitearam indenização por danos materiais no valor de R$ 52.444,26, lucros cessantes de R$ 80.000,00, danos morais de R$ 100.000,00 e danos estéticos de R$ 50.000,00, além do custeio de prótese adequada e pensão mensal vitalícia.

Em contestação (id não especificado), os apelados refutaram a imputação de culpa, atribuindo a causa do acidente à ausência de sinalização preventiva por parte do
guincheiro
, em violação ao art. 46 do CTB e às normas do CONTRAN. Sustentaram que o sol nascente incidia diretamente no sentido do tráfego, reduzindo a visibilidade, e que esses fatores foram determinantes para o acidente.

O apelado
Joselias
apresentou reconvenção pleiteando a condenação do autor por litigância de má-fé e reparação por danos próprios decorrentes da ausência de sinalização.

Durante a instrução, foi juntado Laudo Oficial de Criminalística n.º 600.2.07.2019.000384-01 (id 70705840), que descreveu a dinâmica do acidente, constatou a ausência de sinalização preventiva no local e apontou a possibilidade de cegueira temporária causada pelo sol nascente. Posteriormente, foi realizada perícia médica judicial em 07/05/2025, que atestou amputação traumática do membro inferior direito, dano estético moderado, sequelas neurológicas e incapacidade total e permanente.

A sentença de mérito (id 212291821) julgou improcedentes os pedidos iniciais e a reconvenção, fundamentando que não houve comprovação de ato ilícito culposo imputável ao condutor da caminhonete, pressuposto indispensável à configuração da responsabilidade civil subjetiva. O magistrado consignou que "o fator determinante que emerge é a ausência de sinalização prévia do serviço de guincho, cuja função preventiva era justamente evitar colisões por surpresa visual". Condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo apelado
Joselias
, acolhidos pela decisão de id 213826731, que corrigiu contradição quanto à justiça gratuita anteriormente deferida ao requerido.

Em suas razões recursais (id 216293489), os autores-apelantes alegam, preliminarmente, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por julgamento antecipado da lide, sustentando que a produção de prova oral era imprescindível para demonstrar a dinâmica do acidente, a velocidade do veículo do apelado e a visibilidade do local. Argumentam que o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica em razão da interdição de Rivelino, pugnou expressamente pela realização de instrução, pedido ignorado pelo magistrado.

Alegam ainda nulidade por fundamentação deficiente, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, por não ter enfrentado argumentos e provas técnicas relevantes.

Requerem a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelado
Joselias
, sob o argumento de que é proprietário de veículo de alto valor (Chevrolet S10 LTZ ano 2014, avaliada em R$ 66.271,00) e mantém cadastro ativo como produtor rural, elementos incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

No mérito, sustentam que a sentença incorreu em erro de julgamento ao valorar as provas. Afirmam que o Laudo Pericial apontou como causas prováveis a percepção tardia, ação tardia ou velocidade incompatível do condutor da caminhonete, elementos não analisados adequadamente. Destacam que o veículo Voyage, que trafegava nas mesmas condições de visibilidade, conseguiu perceber o obstáculo e parar com segurança, demonstrando que o acidente era evitável. Ressaltam que a ausência de marcas de frenagem comprova a falta de reação do condutor da caminhonete, configurando negligência.

Argumentam que a violência do impacto, com destruição de dois veículos, acionamento de airbags e amputação traumática, evidencia velocidade incompatível. Sustentam que o
guincheiro
havia acabado de estacionar, não havendo tempo material para colocar sinalização acessória.

Invocam a presunção de culpa na colisão traseira e a inaplicabilidade da culpa exclusiva da vítima, afirmando que o art. 29, II, do CTB impõe ao condutor a obrigação de manter distância de segurança. Argumentam que a ausência de sinalização não poderia ter sido causa determinante, pois o veículo Voyage conseguiu parar, demonstrando que a pista oferecia condições adequadas de visibilidade.

Requerem, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente, com repartição das indenizações devidas.

Nas contrarrazões (id 214379483), o apelado
Joselias
sustenta a tempestividade das contrarrazões e alega que os autores incorrem em inovação recursal quanto à tese de presunção de culpa na colisão traseira, não trazida na fase de conhecimento. Requer o total improvimento do recurso de apelação interposto pelos apelantes.

O apelado
Joselias
interpôs Recurso de Apelação Adesivo (id 219872238), requerendo preliminarmente a revogação da justiça gratuita conferida ao apelante Rivelino, sob o argumento de que é empresário no ramo de guincho e socorro mecânico, atividade que pressupõe estrutura física, veículos, funcionários e capital de giro. No mérito, sustenta que a sentença, embora tenha reconhecido a inexistência de culpa do apelante adesivo, incorreu em equívoco ao julgar improcedente a reconvenção. Argumenta que a omissão do apelado em sinalizar a via configura ilícito civil nos termos do art. 186 do CC, violando o art. 46 do CTB e a Resolução CONTRAN n.º 36/1998. Afirma que a própria sentença reconheceu que "o fator determinante que emerge é a ausência de sinalização prévia do serviço de guincho". Pleiteia a condenação do apelado ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 19.444,47, referentes ao conserto do veículo, com inversão da sucumbência.

Nas contrarrazões ao recurso adesivo (id 221985090), o apelado Rivelino pleiteia o total desprovimento do recurso adesivo.

A apelada Rosa Maria Gomes Pedrosa, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões (id 223347882). Requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, o improvimento do recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios em razão do labor adicional em grau recursal.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA, OAB/MT 11674/B.

EXM
O
. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
RELATOR
):

Diante da sustentação oral
realizada
, fica adiada a conclusão deste julgamento para a próxima sessão.

SESSÃO DE 22 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
RIVELINO DE BARROS LOBO
e
ÍCARO DJEISON DE OLIVEIRA LOBO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 17/12/2018.

PRELIMINARES

A) DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DE ROSA MARIA GOMES PEDROSA

A apelada Rosa Maria, representada pela Defensoria Pública, reitera a preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que sua inclusão no polo passivo decorreu unicamente da propriedade formal do veículo, sem demonstração de participação no evento danoso.

No caso dos autos, não há qualquer prova de que o condutor do veículo da apelada tenha adotado as cautelas necessárias para evitar o acidente, como redução da velocidade e aumento da distância de segurança em relação aos demais veículos, conforme exigido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Pelo contrário, o que se verifica é que o condutor do veículo da apelante perdeu o controle da direção e abalroou o veículo à sua frente, que por sua vez, colidiu com o veículo do
guincheiro
, o que demonstra culpa pelo acidente.

A apelante limita-se a afirmar, de forma genérica e abstrata, que o condutor era seu pai, que utilizava o veículo de forma regular e que ela era mera proprietária do veículo, sem apresentar qualquer elemento probatório que corrobore tal alegação.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, cabia à apelante comprovar que o automóvel não lhe pertencia, bem como quaisquer outras excludentes de responsabilidade que pretendia invocar, o que não fez.

Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor. Assim, restando
configurada a culpa do condutor do veículo da apelada pelo acidente, bem como a responsabilidade solidária da proprietária, impõe-se o dever de indenizar os danos causados à apelada
.

Assim,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de Rosa Maria Gomes Pedrosa, determinando sua permanência no polo passivo da demanda
.

B) DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Os apelantes sustentam que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova oral que consideravam imprescindível.

O julgamento antecipado da lide está expressamente autorizado pelo art. 355, I, do CPC, sempre que o magistrado entender que a matéria controvertida está suficientemente esclarecida pelas provas já constantes dos autos.

No caso concreto, o acervo probatório revela-se robusto: Laudo Oficial de Criminalística, relatos policiais, documentos médicos e perícia médica judicial. A prova oral pretendida não seria capaz de alterar substancialmente a conclusão do julgado.

Rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

C) DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE

Os apelantes alegam que a sentença padece de vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC.

A sentença enfrentou adequadamente a controvérsia central, analisando o conjunto probatório produzido e fundamentando sua conclusão de forma clara e coerente. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos ventilados pelas partes, mas apenas as questões capazes de influenciar efetivamente no julgado.

Rejeito a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente
.

D) DA REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Tanto os apelantes quanto o apelado adesivo requerem a revogação recíproca dos benefícios da justiça gratuita.

Analisando os elementos dos autos, verifico que ambas as partes apresentaram documentação compatível com a hipossuficiência alegada. O apelado
Joselias
comprovou que exerce atividades como pequeno agricultor de subsistência, com renda de aposentadoria rural. O apelante Rivelino encontra-se em situação de vulnerabilidade econômica, com invalidez permanente e benefício previdenciário.

Mantenho a justiça gratuita deferida a ambas as partes
.

MÉRITO

A) DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA CULPA CONCORRENTE

A controvérsia central reside em definir se houve conduta culposa do condutor da caminhonete apta a caracterizar ato ilícito e ensejar o dever de indenizar, ou se o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima pela ausência de sinalização do guincho.

Analisando detidamente o conjunto probatório, entendo que o caso configura hipótese de culpa concorrente, na qual tanto o condutor da caminhonete quanto o
guincheiro
contribuíram, em diferentes graus, para a ocorrência do acidente.

1. Da culpa do condutor da caminhonete

O Laudo Oficial de Criminalística apontou expressamente três possibilidades técnicas de causa do acidente: percepção tardia pelo condutor, ação tardia do condutor ou do sistema de frenagem e velocidade incompatível do veículo.

A ausência de marcas de frenagem na via constitui prova material relevante. Embora o veículo possua sistema de freios ABS, a ausência total de vestígios indica que não houve sequer tentativa eficaz de parar o veículo antes do impacto, demonstrando percepção tardia ou desatenção.

Elemento probatório de extrema relevância é o fato de que o veículo VW/Voyage, que trafegava imediatamente à frente da caminhonete, sob as mesmas condições de visibilidade, percebeu o obstáculo, reduziu a velocidade e parou com segurança. Esse dado demonstra que o acidente era evitável e que a visibilidade existia.

A violência do impacto – que destruiu a frente da caminhonete, acionou airbags, causou perda total no VW/Voyage, arremessou este último por aproximadamente 35 metros e resultou em amputação traumática – não é compatível com velocidade moderada e adequada às condições da via.

O art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos.
O descumprimento desse dever objetivo de cuidado caracteriza culpa
.

2. Da culpa do
guincheiro

Por outro lado, não se pode ignorar que o
guincheiro
também contribuiu para a ocorrência do acidente ao não sinalizar adequadamente o local, em violação ao art. 46 do Código de Trânsito Brasileiro e à Resolução CONTRAN n.º 36/1998.

O art. 46 do CTB estabelece:

"Art. 46. Sempre que for necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, em
situação de emergência
, deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência."

A Resolução CONTRAN n.º 36/1998 determina que a sinalização deve ser feita com triângulo de segurança, posicionado a uma distância mínima de 30 metros do veículo, justamente para alertar os condutores que se aproximam.

Embora a narrativa policial registre que o
guincheiro
"acabava de estacionar", o Laudo Pericial e os depoimentos indicam que o veículo já estava parado há tempo suficiente para que o
guincheiro
descesse, abrisse a porta e iniciasse os preparativos para o guinchamento. Esse lapso temporal, ainda que breve, era suficiente para a colocação do triângulo de sinalização.

A ausência de sinalização em via de tráfego rápido, em horário de sol nascente (que pode causar ofuscamento), constitui fator de risco que contribuiu para a ocorrência do acidente. Embora não seja a causa exclusiva, é elemento concorrente que não pode ser desconsiderado.

O próprio Laudo Pericial menciona a possibilidade de cegueira temporária causada pelo sol nascente, fator que, somado à ausência de sinalização prévia, dificultou a percepção do obstáculo pelo condutor da caminhonete.

3. Da aplicação da teoria da culpa concorrente

A culpa concorrente ocorre quando ambas as partes envolvidas no evento danoso contribuem, por condutas culposas, para a produção do resultado. Nesse caso, a responsabilidade é repartida proporcionalmente ao grau de culpa de cada um.

No caso concreto, verifico que:

O condutor da caminhonete agiu com culpa ao não manter distância de segurança, ao não perceber tempestivamente o obstáculo (embora outro veículo tenha conseguido), ao não frear adequadamente e ao desenvolver velocidade incompatível com a prudência exigida.

O
guincheiro
agiu com culpa ao não sinalizar adequadamente o local, em violação às normas de trânsito, criando situação de risco para os demais usuários da via.

Contudo, o grau de culpa não é equivalente. A culpa do condutor da caminhonete é preponderante, pois:

O veículo que trafegava à frente conseguiu parar com segurança, demonstrando que o acidente era evitável;

A ausência de marcas de frenagem indica desatenção ou percepção tardia;

A violência do impacto evidencia velocidade excessiva;

O dever de guardar distância de segurança é objetivo e foi descumprido.

A culpa do
guincheiro
, embora existente, é secundária, pois:

O veículo havia acabado de estacionar, havendo pouco tempo para sinalização;

A ausência de sinalização, por si só, não causaria o acidente se o condutor estivesse atento e em velocidade adequada;

Outro veículo conseguiu perceber o obstáculo e parar, demonstrando que a visibilidade existia.

Assim,
fixo a culpa concorrente na proporção de 70% (setenta por cento) para o condutor da caminhonete e 30% (trinta por cento) para o
guincheiro
.

B) DOS DANOS MATERIAIS

Os apelantes requerem o ressarcimento de despesas médicas, hospitalares, farmacêuticas e com tratamentos no valor histórico de R$ 52.444,26, devidamente comprovadas por notas fiscais e recibos.

Os documentos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca as despesas suportadas. O dano emergente está plenamente demonstrado.

Em razão da culpa concorrente,
o apelado deverá ressarcir 70% (setenta por cento) do valor comprovado
, ou seja, R$ 36.710,98 (trinta e seis mil, setecentos e dez reais e noventa e oito centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Quanto ao custeio de prótese adequada, trata-se de medida necessária para garantir o mínimo de dignidade e mobilidade ao apelante. O art. 949 do Código Civil estabelece que o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento.

O apelado deverá custear 70% (setenta por cento) do valor da prótese adequada, cujo montante será apurado em liquidação de sentença
.

C) DOS LUCROS CESSANTES E PENSIONAMENTO MENSAL

A perícia médica judicial comprovou que o apelante Rivelino apresenta incapacidade laboral total e permanente. A perda da capacidade de trabalho está plenamente demonstrada, ensejando o direito ao recebimento de pensão mensal.

O art. 950 do Código Civil estabelece:

"Art. 950. Se
da
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até
ao
fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu."

Em razão da culpa concorrente,
o apelado deverá pagar 70% (setenta por cento) da pensão mensal vitalícia
, correspondente à renda que o apelante auferia antes do acidente, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, mediante demonstração documental.

Quanto aos lucros cessantes referentes ao período de convalescença inicial, o valor também será apurado em liquidação de sentença, observada a proporção de 70% (setenta por cento)
.

D) DOS DANOS MORAIS

O dano moral está configurado de forma inequívoca. O trauma do acidente, a amputação traumática de um membro, as cirurgias cranianas, a perda da visão e a invalidez permanente total configuram dano moral
in
re

ipsa
de altíssima gravidade.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a gravidade da lesão, as condições econômicas das partes, o grau de culpa do ofensor e a finalidade pedagógica da condenação.

Considerando a extrema gravidade das lesões e suas consequências permanentes, mas também a existência de culpa concorrente, entendo adequado fixar a
indenização por danos morais em R$ 70.000,00 (setenta mil reais)
, correspondente a 70% do valor pleiteado na inicial (R$ 100.000,00), com correção monetária desde a data desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

E) DOS DANOS ESTÉTICOS

A amputação da perna direita e as cicatrizes resultantes das cirurgias causaram deformidade permanente e indelével. O dano estético está plenamente caracterizado e é cumulável com o dano moral, conforme Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça.

A amputação de um membro inferior constitui dano estético de grau elevado, com repercussões significativas na vida da vítima.

Em razão da culpa concorrente,
fixo a indenização por danos estéticos em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), correspondente a 70% do valor pleiteado (R$ 50.000,00)
, com correção monetária desde a data desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

F) DO RECURSO ADESIVO E DA RECONVENÇÃO

O apelado
Joselias
interpôs recurso adesivo pleiteando a reforma da sentença no capítulo que julgou improcedente a reconvenção, sustentando que a omissão do apelante em sinalizar a via configura ilícito civil e enseja o dever de indenizar pelos danos materiais no valor de R$ 19.444,47.

O recurso adesivo merece provimento parcial.

Conforme fundamentado anteriormente, reconheci a existência de culpa concorrente, sendo que o
guincheiro
contribuiu com 30% (trinta por cento) para a ocorrência do acidente ao não sinalizar adequadamente o local.

Assim, o apelante Rivelino deve responder proporcionalmente pelos danos causados ao veículo do apelado.

Contudo, a reconvenção exige prova inequívoca do dano material e de sua extensão. Os documentos juntados pelo apelado adesivo (orçamentos, fotografias e recibos) não comprovam de forma cabal que o valor pleiteado foi efetivamente desembolsado.

Orçamentos constituem meras estimativas de custo futuro e não demonstram dano emergente. Para que haja condenação em danos materiais, é necessária a comprovação do efetivo prejuízo suportado, mediante notas fiscais, recibos ou comprovantes de pagamento.

Assim,
acolho parcialmente o recurso adesivo para reconhecer o direito do apelado à indenização por danos materiais na proporção de 30% (trinta por cento), cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação documental do efetivo desembolso
.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação principal e adesivo e, no mérito:

a) REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva de ROSA MARIA GOMES PEDROSA, determinando sua permanência no polo passivo da demanda;

b) REJEITO as preliminares de nulidade, seja por cerceamento de defesa ou por fundamentação deficiente;

c)
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL
para REFORMAR a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, reconhecendo a culpa concorrente na proporção de 70% (setenta por cento), solidariamente, para a proprietária e para o condutor da caminhonete e 30% (trinta por cento) para o
guincheiro
, condenando os apelados JOSELIAS INÁCIO PEDROSA e ROSA MARIA GOMES PEDROSA ao pagamento de:

I. Danos materiais emergentes: 70% de R$ 52.444,26, totalizando R$ 36.710,98 (trinta e seis mil, setecentos e dez reais e noventa e oito centavos), com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

II. Custeio de prótese adequada: 70% do valor a ser apurado em liquidação de sentença;

III. Lucros cessantes e pensão mensal vitalícia: 70% dos valores a serem apurados em liquidação de sentença, mediante demonstração da renda mensal auferida pelo apelante antes do acidente;

IV. Danos morais: R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com correção monetária desde a data desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

V. Danos estéticos: R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com correção monetária desde a data desta decisão e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

d)
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO
, condenando o apelante RIVELINO DE BARROS LOBO ao pagamento de 30% (trinta por cento) dos danos materiais
comprovadamente suportados
pelo apelado, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, mediante comprovação documental do efetivo desembolso;

e) CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de sua sucumbência, fixando os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de cada parte, suspendendo a exigibilidade enquanto perdurarem os requisitos da gratuidade de justiça.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (1º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (2
ª
VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026